Tribunal: TJPA
Processo: 0006582-73.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006582-73.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: HITOSHI IKEDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇAO DE SENTENÇA CONSIGNANDO A CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
In casu
não resta dúvida que o agravante ingressou com ação de execução fiscal de débito que já havia sido quitado, inclusive o próprio agravante admitiu a extinção do crédito executado e nada impugnou, ensejando o acolhimento da exceção de pré-executividade e a manutenção da condenação do agravante em honorários de sucumbência, por força da aplicação do princípio da causalidade. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.02.2024 até 15.02.24.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do edital no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática proferida em APELAÇÃO CÍVEL que interpôs da
sentença proferida nos autos da Exceção de Pré-executividade incidental a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de HITOSHI IKEDA

relativa a cobrança de IPTU concernente ao exercício de 2007, que acolheu a exceção de pré-executividade, e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com base no art. 924, inciso I, do CPC/15, por ter havido quitação do débito, e condenou o apelante em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento).

Na decisão monocrática recorrida restou consignado a manutenção da sentença, posto que a execução decorreu de cobrança de crédito que já havia sido quitado e que houve preclusão da matéria, o que deixou evidente que o agravante deu causa ao processo e deve suportar o ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade.

O agravante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento que a quitação foi apenas após o ajuizamento da execução fiscal promovida e não haveria interesse processual/adequação na proposição da exceção de pré-executividade, por inexistência de ilegalidade, por se tratar de débito licito, e que pelo princípio da causalidade não caberia a imposição do ônus da sucumbência ao Município apelante, face não ter resistido à extinção da execução.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para reformar a decisão monocrática recorrida e reconsiderar a decisão proferida no julgamento da apelação.

Sem contrarrazões da parte contrária.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos.

Restou consignado nos fundamento da decisão monocrática agravada que os documentos existentes nos autos comprovam que o apelado, ora agravante,

apresentou impugnação a exceção de pré-executivo apenas aduzindo que a obrigação objeto da execução fiscal teria sido satisfeita e requereu a extinção do processo, coem resolução do mérito, com base no art. 924, inciso II, do CPC.

Neste diapasão, acolheu os fundamentos da exceção de pré-executividade, o que levou o MM. Juiz do feito a julgar extinto o processo, com resolução do mérito, e lhe condenou ao pagamento de honorários de sucumbência, face o reconhecimento do pedido da exceção, com base no art. 924, inciso II, do CPC.

Neste sentido, entendo que os fundamentos do arrazoado do agravo interno não são hábeis a reforma da decisão agravada, pois não houve qualquer impugnação em relação ao momento que ocorreu o pagamento, muito menos a indicação que a execução fiscal teria sido motivada, conforme se verifica do ID-
11096714 - Pág. 4.

Neste diapasão, não restou caracterizada a inaugurar de tese nova que não foi oportunamente levantadas e encontra-se abarcada pela preclusão, diante da evidente comprovação que na espécie houve execução de débito que já havia sido quitado, na forma reconhecida pelo próprio agravante, que nada opôs a exceção formulada. Ao contrário, reconheceu a quitação do débito.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática que manteve a sentença em relação a condenação em honorários de sucumbência, pois as provas dos autos deixaram vidente que o agravante deu causa a propositura da exceção de pré-executividade e deve assumir o ônus da sucumbência.

A
nte o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada que consignou a condenação do apelante em honorários de sucumbência, face o princípio da causalidade, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 15/02/2024